Tribunal: TJDFT
Processo: 0705287-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705287-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA MARIA DA SILVA ARAUJO, LIGIA MARIA DA SILVA ARAUJO, FRANCISCO JOSE DA SILVA ARAUJO, ANISIO JOSE DA SILVA ARAUJO, MARIA DAS GRACAS ALVES DE LIMA, DINALVA ALVES DE LIMA, DJAILTON ALVES DE LIMA, DJANE ALVES DE LIMA, DJANILTON ALVES DE LIMA, DJANETE ALVES DE LIMA BERNARDO, DJALICE ALVES VIEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELIA MARIA DA SILVA ARAUJO E OUTROS contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0743912-02.2021.8.07.0001, movido pelos agravantes em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência em favor da Comarca de Caiçara/PB (ID 114151934, autos de origem). Nas razões (ID 32878953), os agravantes alegam consistir a demanda de origem em liquidação de sentença movida com base na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, na qual foi reconhecida a ilegalidade na conduta do Banco do Brasil, condenado ao pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%). Relatam, que, apesar do pedido expresso de intimação do Banco do Brasil, o magistrado de primeiro grau deixou de enfrentá-lo e proferiu decisão declarando a incompetência da 7a Vara Cível, determinando a remessa dos autos à Comarca nominada, sob o fundamento de processamento do feito no foro de domicílio das partes demandantes. Afirmam que a escolha para o processamento da liquidação de sentença não foi aleatória nem vinculada ao baixo valor das custas do TJDFT, mas sim baseada no art. 275 do Código Civil e no art. 53, III, "a", do Código de Processo Civil. Segundo os recorrentes, inexiste prejuízo de defesa às partes, pois os extratos do Banco do Brasil são eletrônicos e direcionados de uma agência de Curitiba/PR. Sustentam a impossibilidade de declinação da competência de oficio em casos da espécie, conforme (Súmula 33 do STJ). Mencionam, ainda, a Súmula 363 do STF. Citam precedentes desta Corte para embasar a sua tese. Com tais argumentos, requerem seja antecipada a tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito perante a 7a Vara Cível de Brasília. No mérito, pleiteiam sua confirmação. Preparo comprovado (ID 32881119). É o relatório. Decido. Inicialmente, urge esclarecer que, embora a matéria (competência) não seja contemplada pelo art. 1.015 do CPC, resta evidente a urgência do pleito, permitindo-se a mitigação da taxatividade do mencionado dispositivo legal. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS. REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS. COMPETÊNCIA. URGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria relacionada à competência e prevenção do juízo não podem ser objeto de apelação, porquanto se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo, hábil a autorizar a mitigação da regra da taxatividade. 2. O art. 55 do CPC/15 estabelece que "reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir". Porém, mesmo se a conexão não for evidenciada, o § 3o do referido artigo determina o julgamento conjunto das ações em que haja risco de prolação de decisões conflitantes. 3. Ausente identidade do pedido e da causa de pedir da ação de guarda, regulamentação de visitas e alimentos, considerando a autonomia entre as demandas, inexiste risco de prolação de decisões conflitantes. 4. Segundo a jurisprudência majoritária, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1334977, 07495427620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que declinou da competência em favor da Comarca de Caiçara/PB. Em análise preliminar, verifico a plausibilidade do direito, haja vista está a escolha do foro desta capital amparada em expressa disposição legal. O Banco do Brasil tem sua sede em Brasília/DF, evidenciando-se o enquadramento do caso ao disposto no art. 53, III, “a” do CPC. Ademais, trata-se de competência territorial, sendo inviável ao juízo decliná-la de ofício. Presente, outrossim, a urgência, porquanto iminente a remessa dos autos a Caiçara/PB. Assim, eventual provimento do presente agravo de instrumento ensejaria o retorno dos autos à origem, com a possibilidade da prática de atos inúteis pelo juízo da referida comarca, em evidente ofensa aos princípios regentes do processo. Portanto, uma vez evidenciada a probabilidade do direito e a urgência, prudente, neste momento, o deferimento da antecipação da tutela recursal, a fim de se evitar a prática de atos processuais desnecessários. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal pretendida para que os autos aguardem na origem o julgamento do mérito do presente agravo. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator